Tribunal: TJDFT
Processo: 0703808-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Processo : 0703808-68.2021.8.07.0000 DESPACHO Em que pese a cota ministerial (id. 30502692), sobressai que a agravada A.K.D.S.B ainda é menor impúbere, não se tratando, pois, da parte indicada na manifestação da Procuradoria de Justiça. Tendo em vista o art. 178, II, do CPC, tornem os autos à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Após, à conclusão. Brasília – DF, 12 de novembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator